Tribunal: STJ
Processo: 0021741-18.1997.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1990285 - SP(2022/0068619-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS
: NELSON ALEXANDRE PALONI - SP136989
ANDRE CARVALHO TEIXEIRA - DF018135
KAREN NYFFENEGGER OLIVEIRA S WHATLEY DIAS -
SP195148
EMBARGADO
: FORMOSA
INDUSTRIA DE ARTES GRAFICAS
S/A
ADVOGADOS
: MARINA MOTT RUGGIERO - SP207419
PAULO EDUARDO FUCCI - SP099526
INTERES.
: FANTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO ANDRADE JUNQUEIRA SILVA MARQUES -
SP070871
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL.
ARREMATAÇÃO
EM
HASTA
PÚBLICA.
ALUGUEL-PENA.
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. AFASTAMENTO DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. OPOSIÇÃO DO LOCADOR À
PRORROGAÇÃO. CESSAÇÃO DO CONTRATO. POSSE INJUSTA.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO CIVIL.
DO
ART. 1.196

DO

LEGALIDADE
DO
CC/1916.
ART.
575
CC/2002.
ARBITRAMENTO. TAXA SELIC.
EMBARGOS
RESP 1.795.982/SP.
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Cabem embargos de declaração para suprir omissão, corrigir erro
material ou sanar contradição no julgado.
2. A controvérsia sobre a legalidade do arbitramento de aluguel-pena,
diante da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, constitui
questão estritamente de direito, afastando-se a incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Nos termos do
parágrafo único, da
art. 56,
Lei n. 8.245/91,
prorrogar a locação não residencial por prazo indeterminado
Documento eletrônico VDA55093450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5f7f879f-c368-4ae3-ad11-e82aced3dea0

pressupõe a ausência de oposição do locador, cessando o contrato de
pleno direito quando há manifestação contrária do proprietário.
4. Manifestada oposição expressa do locador, a permanência do
locatário no imóvel configura posse injusta, ensejando a aplicação
subsidiária do
do Código Civil de 1916 (art. 575 do
art. 1.196
CC/2002
), que autoriza o arbitramento unilateral do aluguel-pena.
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
fixou tese segundo a qual a taxa Selic é o índice
REsp 1.795.982/SP,
exclusivo para cálculo de juros moratórios e correção monetária nas
obrigações civis, nos termos do artigo 406 do Código Civil.
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
afastar as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, conhecer do recurso especial e
dar-lhe provimento, reconhecendo a legalidade do aluguel-pena e
determinando a aplicação exclusiva da taxa Selic sobre eventuais
valores decorrentes da lide.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55093450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5f7f879f-c368-4ae3-ad11-e82aced3dea0

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1990285 - SP(2022/0068619-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS
: NELSON ALEXANDRE PALONI - SP136989
ANDRE CARVALHO TEIXEIRA - DF018135
KAREN NYFFENEGGER OLIVEIRA S WHATLEY DIAS -
SP195148
EMBARGADO
: FORMOSA
INDUSTRIA DE ARTES GRAFICAS
S/A
ADVOGADOS
: MARINA MOTT RUGGIERO - SP207419
PAULO EDUARDO FUCCI - SP099526
INTERES.
: FANTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO ANDRADE JUNQUEIRA SILVA MARQUES -
SP070871
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL.
ARREMATAÇÃO
EM
HASTA
PÚBLICA.
ALUGUEL-PENA.
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. AFASTAMENTO DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. OPOSIÇÃO DO LOCADOR À
PRORROGAÇÃO. CESSAÇÃO DO CONTRATO. POSSE INJUSTA.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO CIVIL.
DO
ART. 1.196

DO

LEGALIDADE
DO
CC/1916.
ART.
575
CC/2002.
ARBITRAMENTO. TAXA SELIC.
EMBARGOS
RESP 1.795.982/SP.
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Cabem embargos de declaração para suprir omissão, corrigir erro
material ou sanar contradição no julgado.
2. A controvérsia sobre a legalidade do arbitramento de aluguel-pena,
diante da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, constitui
questão estritamente de direito, afastando-se a incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54829513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:16
Código de Controle do Documento: 3b97c744-504b-4d1b-9d52-1873fa52bfba

3. Nos termos do
parágrafo único, da
art. 56,
Lei n. 8.245/91,
prorrogar a locação não residencial por prazo indeterminado
pressupõe a ausência de oposição do locador, cessando o contrato de
pleno direito quando há manifestação contrária do proprietário.
4. Manifestada oposição expressa do locador, a permanência do
locatário no imóvel configura posse injusta, ensejando a aplicação
subsidiária do
do Código Civil de 1916 (art. 575 do
art. 1.196
CC/2002
), que autoriza o arbitramento unilateral do aluguel-pena.
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
fixou tese segundo a qual a taxa Selic é o índice
REsp 1.795.982/SP,
exclusivo para cálculo de juros moratórios e correção monetária nas
obrigações civis, nos termos do artigo 406 do Código Civil.
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
afastar as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, conhecer do recurso especial e
dar-lhe provimento, reconhecendo a legalidade do aluguel-pena e
determinando a aplicação exclusiva da taxa Selic sobre eventuais
valores decorrentes da lide.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES) contra acórdão da Terceira
Turma, que não conheceu do seu recurso especial (e-STJ, fls. 955 a 962).
Em suas razões (e-STJ, fls. 966 a 978), o BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES) aponta a ocorrência de erro
material no relatório e na ementa, bem como omissão na análise da tese de direito
federal sobre o aluguel-pena e a aplicação subsidiária do Código Civil de 1916.
Sustenta que o acórdão embargado deixou de enfrentar a matéria de fundo ao aplicar
os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, quando, em verdade, a questão debatida
prescindiria do reexame fático probatório, tratando-se de correta qualificação jurídica
dos fatos. Suscita, ademais, a necessidade de adequação dos consectários legais
incidentes sobre a condenação de restituição de valores determinada pelo TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO (TRF3).
Houve apresentação de impugnação por FORMOSA
INDÚSTRIA DE
S/A
ARTES GRÁFICAS (FORMOSA) [e-STJ, fls. 994 a 996].
É o relatório.

VOTO
Os embargos merecem acolhimento.
Documento eletrônico VDA54829513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:16
Código de Controle do Documento: 3b97c744-504b-4d1b-9d52-1873fa52bfba

A Terceira Turma não conheceu do recurso especial interposto pelo
BNDES sob o fundamento de que a pretensão de rever a legalidade da cobrança
exigiria o reexame do conjunto fático probatório e das cláusulas contratuais (Súmulas 5
e 7 do STJ).
Todavia, reconhecendo-se omissão da decisão embargada quanto a
aspectos centrais da controvérsia expostos no acórdão de origem, verifica-se que a
matéria posta em debate é estritamente de direito. A insurgência do BNDES não se
volta contra os fatos estabelecidos na origem, mas sim contra a qualificação jurídica da
permanência do locatário após a oposição do adquirente e a interpretação do art. 56 da
em face do art. 1.196 do Código Civil de 1916 (art. 575 do
).
Lei n. 8.245/91
CC/2002
Diante disso, a definição sobre a subsistência ou revogação tácita de
dispositivo legal, bem como a aplicação subsidiária do Código Civil ante a eventual
lacuna da lei especial, prescinde do reexame de provas ou de interpretação de
cláusulas contratuais, tratando-se de tese jurídica pura. Assim, impõe-se o afastamento
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, devendo ser sanada a omissão no enfrentamento do
mérito recursal.
Ao adentrar no exame de fundo, observa-se que o cerne da questão reside
na aplicabilidade do aluguel pena nas locações regidas pela
quando há
Lei n. 8.245/91
expressa oposição do locador à prorrogação do contrato. O TRF3 assentou que o
aluguel-pena teria sido tacitamente revogado pelo sistema da Lei de Locações, que
presume a prorrogação do contrato nas condições ajustadas.
Entretanto, tal premissa ignora a ressalva contida no parágrafo único do
da
A prorrogação tácita e automática apenas ocorre se o
art. 56
Lei n. 8.245/91.
locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador. No
caso concreto, o quadro fático delineado pelo TRF3 revela que o BNDES opôs-se
formalmente à continuidade da locação.
Uma vez manifestada a oposição, o contrato cessa de pleno direito findo o
prazo estipulado (art. 56,
), não havendo que se falar em prorrogação nas
caput
condições anteriores. Persistindo o locatário na posse do imóvel contra a vontade do
locador, configura-se a mora
e o uso ilegítimo do bem. Ante a ausência de
ex re
previsão na
de uma sanção específica para essa hipótese de retenção
Lei n. 8.245/91
indevida em contrato não prorrogado, incide a norma do
da referida lei, que
art. 79
autoriza a aplicação subsidiária do Código Civil.
A propósito:
Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por
prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado,
independentemente de notificação ou aviso.
Documento eletrônico VDA54829513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:16
Código de Controle do Documento: 3b97c744-504b-4d1b-9d52-1873fa52bfba

Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer
no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir -
se á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo
-
determinado.

O
do Código Civil de 1916 (reproduzido no
do Código Civil
art. 1.196
art. 575
de 2002) confere ao locador o direito de arbitrar o aluguel-pena como forma de
compelir o locatário à restituição da coisa e compensar o proprietário pela privação do
uso do bem.
Assim, deve ser reconhecida a legalidade do arbitramento efetuado pelo
BNDES, reformando-se o acórdão do TRF3 para julgar improcedente o pedido de
repetição de indébito.
Quanto aos índices de juros de mora e correção monetária aplicáveis a
eventuais parcelas de restituição remanescentes ou encargos processuais, a Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
(e-STJ,
REsp 1.795.982/SP
fls. 910 a 940), de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão e redator para o acórdão
Ministro Raul Araújo, dirimiu a controvérsia acerca da taxa de juros moratórios nas
obrigações civis. Naquela oportunidade, resultou fixado o entendimento de que a taxa
Selic deve ser aplicada de forma exclusiva para o cálculo de juros e correção
monetária em dívidas civis, impedindo-se a cumulação com outros índices de inflação.
O referido precedente vinculante estabelece que a taxa prevista no art. 406
do Código Civil de 2002 é a Selic, a qual engloba tanto a recomposição do valor da
moeda quanto a remuneração pelo atraso no pagamento. Dessa forma, a atualização
de débitos civis deve seguir rigorosamente a tese firmada pela Corte Especial deste
Tribunal Superior.
Confira-se:
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO
DO
ART. 406
CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA
LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.
1. O
do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido
art. 406
de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de
natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização
monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda
Nacional".
2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais,
sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e
prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico
e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora
para todo o sistema financeiro-tributário pátrio. Assim, todos os
credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também,
submeter-se ao referido índice, por força do
do CC.
art. 406
3. O
da
ao alterar o teor do
I, da
art. 13
Lei 9.065/95,
art. 84,
determinou que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
Lei 8.981/95,
moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
Documento eletrônico VDA54829513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:16
Código de Controle do Documento: 3b97c744-504b-4d1b-9d52-1873fa52bfba

de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente".
4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro
de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista
como única taxa em vigor para a atualização monetária e
compensação da mora em todas as demandas que envolvem a
Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e
obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na
mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à
Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto
no
do Código Civil de 2002.
art. 406
5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados
com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de
inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de
índices próprios e independentes de correção monetária e de juros
moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais
inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a
implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de
inflação relativamente bem controlada.
6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no
§ 1o, do CTN, porquanto este dispositivo trata do
art. 161,
inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a
norma do
do CC determina mais especificamente a fixação
art. 406
dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos
federais, espécie do gênero tributo.
7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por
ocasião do julgamento do
no qual se deu
EREsp 727.842/SP,
provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar
a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a
taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por
ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel.
Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em
e publicado no
8/9/2008
DJe de
. Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-
20/11/2008)
a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.
(Recurso especial provido.
Rel. originário Min.
REsp 1.795.982/SP,
Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, julgado em
DJe
21/8/2024,
2/9/2024)

Ante o exposto,
os presentes embargos de declaração, com
ACOLHO
efeitos infringentes, para afastar a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e, no mérito,

ao
recurso
especial
do
BANCO
NACIONAL
DE
DAR
PROVIMENTO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES) para reconhecer a
legalidade do arbitramento do aluguel-pena e julgar improcedente o pedido inicial da
ação ordinária. Em relação aos consectários legais de qualquer valor decorrente desta
lide, determino a aplicação exclusiva da taxa Selic, nos termos do entendimento
firmado pela Corte Especial no REsp 1.795.982/SP.
Documento eletrônico VDA54829513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:16
Código de Controle do Documento: 3b97c744-504b-4d1b-9d52-1873fa52bfba

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:16
Código de Controle do Documento: 3b97c744-504b-4d1b-9d52-1873fa52bfba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 1.990.285 / SP
Número Registro: 2022/0068619-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00217411819974036100 200403000264092 217411819974036100 9700217418
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS
: NELSON ALEXANDRE PALONI - SP136989
ANDRE CARVALHO TEIXEIRA - DF018135
KAREN NYFFENEGGER OLIVEIRA S WHATLEY DIAS - SP195148
RECORRIDO
: FORMOSA
INDUSTRIA DE ARTES GRAFICAS
S/A
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO FUCCI - SP099526
MARINA MOTT RUGGIERO - SP207419
INTERES.
: FANTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO ANDRADE JUNQUEIRA SILVA MARQUES - SP070871
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS
: NELSON ALEXANDRE PALONI - SP136989
Documento eletrônico VDA55075511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:49
Código de Controle do Documento: bd986c85-ca57-42f6-8ceb-4b341daef452

ANDRE CARVALHO TEIXEIRA - DF018135
KAREN NYFFENEGGER OLIVEIRA S WHATLEY DIAS - SP195148
EMBARGADO : FORMOSA
INDUSTRIA DE ARTES GRAFICAS
S/A
ADVOGADOS
: MARINA MOTT RUGGIERO - SP207419
PAULO EDUARDO FUCCI - SP099526
INTERES.
: FANTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO ANDRADE JUNQUEIRA SILVA MARQUES - SP070871
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
10/03/2026
16/03/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:49
Código de Controle do Documento: bd986c85-ca57-42f6-8ceb-4b341daef452